Tribunal: CARF
Processo: 11080.733180/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733180/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.785 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
ERIFORMA - ACADEMIA DE GINÁSTICA, ESTÉTICA E ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
O parcelamento de débitos para com a Fazenda Nacional e para com a
Previdência Social - INSS é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, VI, do CTN, não se aplicando o disposto
no artigo 17, V, da Lcp 123/2006.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733180/2012-25
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733180/2012-25

Relatório
ERIFORMA – ACADEMIA DE GINÁSTICA, ESTÉTICA E ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA. – ME recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/BSB que NEGOU PROVIMENTO à
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de exclusão do Simples, mediante Ato Declaratório
Executivo da DRF de origem, com base no artigo 17, V, da Lei Complementar 123/2006, com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Os débitos que justificaram a emissão do ADE foram os seguintes, conforme
e-fls. 111:
DÉBITOS NÃO-PREVIDENCIÁRIOS EM COBRANÇA NA PGFN
INSCRIÇÃO
VALOR CONSOLIDADO
00000000208004554
R$ 22.851,67
00000000608023105
R$ 14.369,86
00000000708002646
R$ 3.113,37
00000000608023106
R$ 13.711,00

DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NA RFB E NA PGFN
COMPETÊNCIA
VALOR DO SALDO
01/2009
R$ 111,84
02/2009
R$ 117,34
03/2009
R$ 150,42
04/2009
R$ 124,37
05/2009
R$ 122,03
06/2009
R$ 122,03
07/2009
R$ 122,03
08/2009
R$ 122,03
Cientificado da exclusão em 26/09/2012, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade alegando que: (i) os débitos não-previdenciários teriam sido objeto de
parcelamento em 13/05/2011; e (ii) os débitos previdenciários se referem a valores duplicados
em SEFIPS, na qual já teria havido a retransmissão das declarações para regularização dos
débitos.
Ao tratar da questão, a DRJ/BSB julgou improcedente o pleito do contribuinte,
sob o entendimento, em síntese, de que:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733180/2012-25

A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V, condição
impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional a existência de
débitos, e no art. 31 a possibilidade de permanência caso haja a regularização até o
prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão;
[...]
Por sua vez a alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76,
ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, prevê que a exclusão de ofício do Simples
Nacional darseá no caso de ocorrer a hipótese de vedação, em virtude da existência de
débitos:
[...]
No caso em exame, pela tela de fl. 113 constata-se que após o prazo permitido pela
legislação ainda remanesciam os débitos não previdenciários em cobrança na PGFN
de no 0208004554, no 0608023105, no 0708002646 e, no 0608023106 que acarretaram a
exclusão da empresa do Simples Nacional.
De fato, pelas telas de fls. 118/142, retiradas dos sistemas internos da PGFN (consulta
em 19/11/2013), é possível observar no campo ‘Informações de Ocorrências’ que em
07/02/2009 foi cancelado o pedido de concessão de parcelamento simplificado
formalizado pela empresa, ficando esses débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
desde então, como devedores na situação de “ATIVA AJUIZADA”. Salienta-se, em face
das alegações apresentadas pela defesa, que não consta qualquer registro de que houve
revisão dos débitos.
Assim, uma vez que os débitos não previdenciários em cobrança na PGFN de no
0208004554, no 0608023105, no 0708002646 e, no 0608023106, os quais também
motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de
2013, não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 581903 de fl. 13, correta a exclusão da
empresa dessa sistemática de apuração.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos já trazidos aos autos e acrescentando que:
- fez o parcelamento para ingresso no SIMPLES de 2009 dos débitos não
previdenciários e desde então continua pagando o referido parcelamento com guias
emitidas e fornecidas pelo próprio site da Receita Federal;
- a empresa, através de seu próprio sócio administrador já foi na Receita Federal para
saber o porque da não consolidação destes impostos e a resposta que deram é que tem
que ser aguardado a consolidação;
- em 10/05/2012 foi pedido uma revisão de débitos em dívida ativa, bem como a
inclusão
das
inscrições
no
00000000208004554,
00000000608023105,
00000000708002646, 00000000608023106 neste parcelamento do Simples Nacional
para atender um pedido de penhora de bens por parte da procuradoria;
- em 28/11/2012 foi recebido um ofício que defere VALIDAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DO PARCELAMENTO PARA INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL 2009.
Por fim, colaciona recibo do pedido de parcelamento para inclusão no Simples
Nacional 2009, o pagamento dos últimos DARFs do parcelamento para ingresso no Simples
Nacional 2009, o pedido de revisão de débitos em dívida ativa, o ofício de comunicação da
validação e consolidação do Simples Nacional 2009, em decorrência da sua não concordância
com a exclusão do Simples Nacional.

É o relatório.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733180/2012-25

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Analisando o que dos autos constam, resta claro que a discussão em sede recursal
é exclusivamente quanto aos débitos não-previdenciários, haja vista que a própria DRJ/BSB já
considerou como resolvida a questão referente aos débitos previdenciários, veja:
No caso em exame, pela tela de fl. 113 constata-se que após o prazo permitido pela
legislação ainda remanesciam os débitos não previdenciários em cobrança na PGFN
de no 0208004554, no 0608023105, no 0708002646 e, no 0608023106 que acarretaram a
exclusão da empresa do Simples Nacional.
Continuando a análise do Acórdão DRJ, nota-se que o argumento para não
reconhecer o pleito do contribuinte se limita no fato de que a partir da análise das telas e-fls.
118/142, retiradas dos sistemas internos da PGFN, teria sido cancelado, em 07/02/2009, o pedido
de concessão de parcelamento simplificado, restando os débitos inscritos em Dívida Ativa da
União – DAU, conforme tela a seguir:

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733180/2012-25

Acontece que, a DRJ/BSB não desconstitui os argumentos de defesa apresentado
pelo contribuinte.
Inicialmente se faz imperioso esclarecer que a movimentação no sistema interno
da PGFN sem a contextualização do motivo pelo qual consta o cancelamento do parcelamento
não é suficiente para conferir legitimidade no ato de cancelamento do pedido, sendo, inclusive,
crucial a comunicação desse ato ao contribuinte a fim de que lhe seja concedido direito ao
contraditório e ampla defesa. Não consta dos autos qualquer referência de que o cancelamento
teria ocorrido a pedido do contribuinte ou por qual razão teria ocorrido.
Ademais, a arguição de defesa do contribuinte, que não foi desconstituída pela
decisão recorrida, é no sentido de que em 2012 requereu e teve atendido o seu pedido de revisão
e parcelamento de dívida ativa.
Vale frisar que não houve negativa relativa ao valor devido mas, sim, informação
de que foi não só solicitado o parcelamento da quantia – causa suspensiva da exigibilidade –,
como foi validado e consolidado o parcelamento, conforme e-fls. 158 e 157, respectivamente, a
seguir colacionada:

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733180/2012-25

Nesse contexto, com base nos elementos de fato e prova contido nos autos, o que
se consegue aferir é que:
- o contribuinte requereu seu ingresso para o Simples Nacional em 2009, o qual
foi deferido;
- em 10/05/2012 requereu a revisão e a extinção de Dívida Ativa relativa às
inscrições no 0208004554, no 0608023105, no 0708002646 e no 0608023106, a
qual foi atendida em 28/11/2012;
- Em 03/09/2012 o ADE foi expedido, com ciência ao contribuinte em
26/09/2012.
Resta claro, portanto, que o ADE foi expedido no lapso temporal entre a
formalização do requerimento (10/05/2012) e a aprovação do parcelamento (28/11/2012).
Enquanto o contribuinte aguardava por uma resposta relativa ao seu pedido de parcelamento,
teve a surpreendente notícia de que estaria sendo excluído do Simples Nacional em razão desses
débitos.
Assim, tendo em vista que o débito não constava com a exigibilidade suspensa
quando da emissão do ADE em razão exclusivamente da demora para avaliação e aprovação do
requerimento do contribuinte, entendo que este não pode ser penalizado com a exclusão da
sistemática de apuração do Simples Nacional.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733180/2012-25

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, dar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital